Tribunal: TJES
Processo: 5019564-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. REVISÃO NONAGESIMAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que manteve a prisão preventiva na ação penal nº 0000598-97.2024.8.08.0006, em que o paciente responde por tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante com 48 pedras de crack, 27 pinos de cocaína e R$ 25,00, além de apresentar identidade falsa no momento da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na tramitação da ação penal;
(ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(iii) determinar se a ausência de revisão nonagesimal implica nulidade da custódia; e
(iv) avaliar se a prisão preventiva é desproporcional e substituível por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O eventual excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, sendo inadmissível a mera soma aritmética, conforme jurisprudência citada, especialmente diante das especificidades do caso e da dinâmica processual.

4. A instrução sofreu paralisações justificáveis, e a própria autoridade coatora registrou que o feito aguardava a apresentação de Resposta à Acusação, posteriormente protocolada pela Defensoria em 18/11/2025, afastando o alegado atraso injustificado.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, circunstância que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6. A revisão nonagesimal do art. 316 do CPP não possui natureza peremptória, razão pela qual sua inobservância não acarreta automática revogação da prisão, consoante precedente da 1ª Câmara Criminal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto de reiteração delitiva, não havendo desproporcionalidade na manutenção da custódia preventiva.

8. A recomendação de celeridade processual, conforme destacado pelo Ministério Público, visa assegurar a razoável duração do processo, sem, entretanto, justificar o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

2. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva demonstrado por registros criminais prévios.

3. A ausência de revisão nonagesimal prevista no art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública frente à periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 316; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, HC 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021;
TJ-ES, HC 5000268-96.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, pub. 04/04/2025;
TJ-ES, HC 5005365-82.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, pub. 30/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019564-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN RUBHENS HONORIO DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. REVISÃO NONAGESIMAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que manteve a prisão preventiva na ação penal nº 0000598-97.2024.8.08.0006, em que o paciente responde por tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante com 48 pedras de crack, 27 pinos de cocaína e R$ 25,00, além de apresentar identidade falsa no momento da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na tramitação da ação penal;
(ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(iii) determinar se a ausência de revisão nonagesimal implica nulidade da custódia; e
(iv) avaliar se a prisão preventiva é desproporcional e substituível por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O eventual excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, sendo inadmissível a mera soma aritmética, conforme jurisprudência citada, especialmente diante das especificidades do caso e da dinâmica processual.

4. A instrução sofreu paralisações justificáveis, e a própria autoridade coatora registrou que o feito aguardava a apresentação de Resposta à Acusação, posteriormente protocolada pela Defensoria em 18/11/2025, afastando o alegado atraso injustificado.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, circunstância que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6. A revisão nonagesimal do art. 316 do CPP não possui natureza peremptória, razão pela qual sua inobservância não acarreta automática revogação da prisão, consoante precedente da 1ª Câmara Criminal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto de reiteração delitiva, não havendo desproporcionalidade na manutenção da custódia preventiva.

8. A recomendação de celeridade processual, conforme destacado pelo Ministério Público, visa assegurar a razoável duração do processo, sem, entretanto, justificar o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

2. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva demonstrado por registros criminais prévios.

3. A ausência de revisão nonagesimal prevista no art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública frente à periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 316; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, HC 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021;
TJ-ES, HC 5000268-96.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, pub. 04/04/2025;
TJ-ES, HC 5005365-82.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, pub. 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JUAN RUBHENS HONORIO DA SILVA
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação originária 0000598-97.2024.8.08.0006.

A Defensoria Pública alega (1) excesso de prazo, aduzindo que o paciente se encontra preso preventivamente desde novembro de 2024, sendo que o processo teve sucessivas paralisações injustificadas, (2) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, (3) nulidade da segregação cautelar diante de ausência da revisão nonagesimal prevista no art. 316 do CPP, e (4) desproporcionalidade da cautelar extrema em relação à gravidade do crime imputado, sendo necessária a substituição por medidas cautelares diversas.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID17153998.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17154980.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17196680 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JUAN RUBHENS HONORIO DA SILVA
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação originária 0000598-97.2024.8.08.0006.

A Defensoria Pública alega (1) excesso de prazo, aduzindo que o paciente se encontra preso preventivamente desde novembro de 2024, sendo que o processo teve sucessivas paralisações injustificadas, (2) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, (3) nulidade da segregação cautelar diante de ausência da revisão nonagesimal prevista no art. 316 do CPP, e (4) desproporcionalidade da cautelar extrema em relação à gravidade do crime imputado, sendo necessária a substituição por medidas cautelares diversas.

Conforme narra a denúncia, o paciente foi preso em flagrante na posse de 48 (quarenta e oito) pedras de ‘crack’, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie. Além disso, apresentou-se com nome falso perante os policiais, visando ocultar seus registros criminais.

O impetrante alega a nulidade da prisão preventiva por excesso de prazo, aduzindo que o paciente se encontra preso preventivamente desde novembro de 2024, sendo que o processo teve sucessivas paralisações injustificadas.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 17154980), embora os autos, de fato, tramitem há tempo considerável, é cediço que a aferição de eventual excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética, exigindo-se a aplicação do princípio da razoabilidade e ponderando-se as especificidades do caso concreto.

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

A autoridade coatora, ao prestar informações, fez breve resumo do andamento da ação originária, destacando que o feito aguarda a apresentação de Resposta à Acusação pela Defensoria Pública.

Em consulta aos documentos juntados na ação de origem, verifiquei que a referida Resposta à Acusação já foi apresentada pela Defensoria Pública na data de 18/11/2025.

Conforme registrado na decisão proferida pelo juízo coator, em audiência de custódia, o paciente responde a outra ação penal, também por acusação de tráfico de drogas (ação penal 0002078-47.2023.8.08.0006), indicando possibilidade de reiteração delitiva.

No mesmo sentido, “
A reincidência e a prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50002689620258080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 04/04/2025).

Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Já quanto a suposta nulidade por excesso de prazo na revisão nonagesimal, já decidiu a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal que “
A inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar após a prolatação da sentença não implica em automática revogação da prisão preventiva pois não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento
” (TJES - Habeas Corpus nº 5005365-82.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 30/Sep/2022).

Por fim, atendendo à manifestação feita no parecer ministerial,

“
não obstante os esforços já empreendidos, entende-se oportuno
recomendar à autoridade apontada como coatora

que envidem-se esforços para assegurar a célere tramitação do feito, inclusive com a antecipação da audiência de instrução, dentro das possibilidades fáticas daquele juízo
, considerando que o paciente se encontra preso desde 22/11/2024. Tal medida visa garantir a razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
”.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

OFICIE-SE
à autoridade coatora com cópia desse acórdão.